Tribunal: TJES
Processo: 5002302-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002302-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO GIRARDELLI VIANA
AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002302-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO GIRARDELLI VIANA

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS

JUÍZA: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pelo agravante,
autorizando
-se
apenas o
parcelamento das custas processuais
iniciais
em
cinco prestações mensais
e sucessivas
.

Em suas razões o recorrente aduz,
em suma,
ser merecedor da benesse,
eis que declarada
sua condição de hipossuficiência financeira nos termos exigidos pela legislação de regência,
por encontrar-se atualmente desempregado e em
completo descontrole de suas contas,
tendo sofrido inúmeras
negativações de seu nome.

E
m decisão inaugural fora o recurso recebido
apenas em
seu efeito
devolutivo
,
tendo sido
objeto de interposição de

agravo interno,
cujas razões cingem-se a aduzir a incapacidade financeira do recorrente
.

C
ontrarrazões
apresentadas
(Id.
2794299
)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002302-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO GIRARDELLI VIANA

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS

JUÍZA: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pelo agravante,
autorizando
-se
apenas o
parcelamento das custas processuais
iniciais
em
cinco prestações mensais
e sucessivas
.

Em suas razões o recorrente aduz,
em suma,
ser merecedor da benesse,
eis que declarada
sua condição de hipossuficiência financeira nos termos exigidos pela legislação de regência,
por encontrar-se atualmente desempregado e em
completo descontrole de suas contas,
tendo sofrido inúmeras
negativações de seu nome.

E
m decisão inaugural fora o recurso recebido
apenas em
seu efeito
devolutivo
,
tendo sido
objeto de interposição de

agravo interno,
cujas razões cingem-se a aduzir a incapacidade financeira do recorrente
.

C
ontrarrazões
apresentadas
(Id.
2794299
)
.

Pois bem.
De fato, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão,
podendo, inclusive, o próprio juiz da causa indeferir tal benesse de ofício, contudo, desde que oportunizada a parte a complementação de documentação a subsidiar o pleito (art. 98,
§ 2º
, do CPC).

Na hipótese, o magistrado
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça perseguida pelo ora recorrente após conceder-lhe prazo para comprovar a hipossuficiência alegada, tendo fundamentado pormenorizadamente seu
decisum
ao atentar-se à condições particulares do pleiteante.

Pois bem. Nos termos do artigo 98 do diploma mencionado, é pressuposto para a concessão do benefício condição de insuficiência de recursos, à qual não comprovou, a meu ver, subsumir-se o recorrente.

Da análise dos documentos apresentados verifico que a despeito da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, os demais elementos de prova colacionados não a corrobora.

Digo isto porque os documentos acostados pela parte e submetidos à apreciação do juízo primevo, em especial sua carteira de trabalho com último registro de quase dez anos atrás, apesar de sua declarada qualificação como profissional autônomo, e diversas inscrições nos cadastros de proteção ao crédito não se mostram suficientes a atestar de pronto a condição de hipossuficiência financeira alegada.

O fato de encontrar-se inadimplente em diversas obrigações ou mesmo ter em seu desfavor inúmeras inscrições de negativação de seu nome não enseja aptidão ao deferimento da benesse perseguida, até mesmo porque o não cumprimento de respectivas responsabilidades pode constituir mera escolha do obrigado, por exemplo.

Como se não bastasse, o fato do Juízo primevo ter intimado o recorrente para apresentar comprovação de seus rendimentos mediante apresentação de extratos bancários e o mesmo não ter atendido com a suficiência exigida, tendo afirmado, inclusive, não possuir conta bancária, também não pode ser desconsiderada, especialmente diante do próprio objeto da demanda de origem e de sua condição de ex-sócio de empresa privada.

A discussão na origem gira em torno de um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda realizado entre agravante e agravado do qual extrai-se a referência ao pagamento do valor de R$ 412.351,55 (quatrocentos e doze mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), à vista, repassado aos vendedores, dentre os quais o agravado, além de um sinal no valor de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) no ato da assinatura do contrato e R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) quando da transferência da propriedade junto ao Cartório.

Aliás, verifico não esclarecida, tampouco trazida à baila em sede deste recurso, a questão dos recebimentos dos mencionados altos valores expressamente previstos no contrato discutido na demanda executiva e utilizado como fundamento pela magistrada
a quo
para o indeferimento da benesse.

N
ão se pode olvidar, ainda, que
o
recorrente encontra-se assistid
o
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos
para o
adimplemento das despesas processuais pel
o
r
ecorrente

sem comprometimento de seu sustento
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

Por fim, a despeito da pretensa aplicação da sanção ao agravado por atuação processual em descompasso com a boa-fé, assevero que a eventual apresentação de contrarrazões de recurso a destempo não é situação ensejadora de tal situação, ainda mais se considerado, como ocorrido na hipótese, a
realização de
intimação da parte em endereço diverso do constante em peça processual mais recente.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
agravante necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

I. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC/2015 ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

II
.
Da análise dos documentos apresentados verifico
u-se
que a despeito da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, os demais elementos de prova colacionados não a corrobora.

III. Os documentos acostados pela parte e submetidos à apreciação do juízo primevo, em especial sua carteira de trabalho com último registro de quase dez anos atrás, apesar de sua declarada qualificação como profissional autônomo, e diversas inscrições nos cadastros de proteção ao crédito não se mostraRram suficientes a atestar de pronto a condição de hipossuficiência financeira alegada.

IV. O fato de encontrar-se inadimplente em diversas obrigações ou mesmo ter em seu desfavor inúmeras inscrições de negativação de seu nome não enseja aptidão ao deferimento da benesse perseguida, até mesmo porque o não cumprimento de respectivas responsabilidades pode constituir mera escolha do obrigado, por exemplo.

V.
O
fato do Juízo primevo ter intimado o recorrente para apresentar comprovação de seus rendimentos mediante apresentação de extratos bancários e o mesmo não ter atendido com a suficiência exigida, tendo afirmado, inclusive, não possuir conta bancária, também não pode ser desconsiderada, especialmente diante do próprio objeto da demanda de origem e de sua condição de ex-sócio de empresa privada.

VI.
O
recorrente encontra-se assistid
o
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos
para o
adimplemento das despesas processuais pel
o
requerente
sem comprometimento de seu sustento
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

VII. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno,nos termos do voto do Relator.